Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714076-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANATERRA GUEDES LAS CASAS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Anaterra Guedes Las Casas contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que encerrou a produção de prova técnica e rejeitou integralmente a impugnação ao laudo pericial, assim como a alegação de parcialidade do perito (proc. no 0704429-79.2019.8.07.0018, ID no 88845864). 2. A agravante, em suma, sustenta que a impugnação ao laudo pericial apresentada nos autos originários deve prosperar, diante da falha na execução dos procedimentos, ocorrência de erro quanto à pessoa e pelo fato de o equipamento técnico estar com a validade vencida. 3. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, com a determinação para que seja realizada nova perícia. 4. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida no processo principal. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 8. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 9. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as, se o caso, como preliminares na apelação. O que antes seria decidido por meio de instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 10. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 11. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso, inviabilizando o seu conhecimento. 12. Doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 13. A agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, assim como a alegação de parcialidade do perito. Embasa a sua pretensão recursal no §1o do art. 1.015 do CPC, porém, não existe o parágrafo destacado, tampouco outra previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Do mesmo modo, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 14. Em razão da ausência de previsão legal para a interposição de recurso contra decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial, bem como da falta de demonstração de urgência ou de prejuízo processual, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 16. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. 17. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante e suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, salvo comprovada mudança na situação financeira da recorrente. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO